Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726706-95.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NIKSON SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. À míngua de efetiva demonstração de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa. É incabível a desclassificação se restou comprovado que o crime foi praticado em razão do gênero feminino, mostrando-se correta a incidência do disposto no § 13, do artigo 129, do Código Penal. A embriaguez que autoriza a aplicação dos §§ 1o e 2o, do artigo 28, do Código Penal, é tão somente aquela proveniente de caso fortuito ou força maior; a embriaguez voluntária não isenta de pena o agente, porquanto o elemento subjetivo estava presente no ato de ingerir a bebida alcoólica. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica, na hipótese, faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, §13, do Código Penal, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria dolo ou vontade na conduta do insurgente, bem como prova material que tenha indicado lesão nos envolvidos. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 28 do Código Penal, asseverando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §2o do dispositivo, porquanto teria restado evidenciado que o recorrente não estava são ou consciente, e sim aparentemente embriagado; c) artigo 33 do Código Penal, afirmando ser cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que as penas aplicadas seriam inferiores a 4 (quatro) anos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ressaltando que o decisum objurgado não teria observado os princípios da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e da fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28, 33 e 129, §13, todos do Código Penal, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A materialidade do crime está demonstrada por meio dos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 55396791); Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 55396796); Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 55396797); Laudos de Exame de Corpo de Delito da vítima e do réu (IDs 55396798 e 55398059); Boletim de Ocorrência (ID 55396801); Relatório Final (ID 55396804), bem como pelas provas colhidas em sede judicial. A autoria delitiva, de igual modo, encontra-se robustamente elucidada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 58161215 - Pág. 3/4). Por outro lado, quanto à alegação da Defesa no sentido de que não houve dolo específico ou a motivação baseada na violência de gênero, releva destacar que o réu, em seu interrogatório, afirmou que a discussão teve início em razão de uma chamada no celular. A vítima, perante a autoridade policial, declarou que o réu a agrediu verbalmente, xingando-a de piranha e puta. Nesse contexto, verifica-se que as agressões teriam sido praticadas em razão da condição do sexo feminino e em decorrência do conturbado relacionamento mantido entre a vítima e o réu, devendo, portanto, ser mantida a circunstância qualificadora prevista no § 13, do artigo 129, do Código Penal (ID 58161215 - Pág. 6). A embriaguez que autoriza a aplicação da disciplina prevista no referido dispositivo é tão somente aquela proveniente de caso fortuito ou força maior; a embriaguez voluntária não isenta de pena o agente, porquanto o elemento subjetivo estava presente no ato de ingerir a bebida alcoólica. Assim, diante da irrefutabilidade da materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, não há falar em aplicação do princípio da presunção de inocência. Ademais, não tendo sido evidenciadas causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação (ID 58161215 - Pág. 7). Em virtude da reincidência do réu, deve ser preservado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Veja-se que para além de ser reincidente específico, os dois crimes (anterior e o que está em análise) foram praticados em face da sua companheira, o que denota que a reprimenda anterior não surtiu os efeitos necessários (ID 58161215 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Ademais, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024